Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704068-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDM CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa autora, EDM CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, contra decisão que, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada em desfavor da AGEFIS AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de liminar, em que se requereu a suspensão de qualquer ato demolitório do imóvel ocupado pelo autor, ora agravante, situado na Rua 3, Chácara 81, Lote 03, Setor Habitacional Vicente Pires. Irresignado, alega a agravante que, num primeiro momento, o processo principal foi ajuizado em face da União e da AGEFIS perante a Justiça Federal, tendo recebido, na oportunidade, decisão liminar determinando a suspensão de qualquer ato demolitório sobre o imóvel objeto da ação. Sustenta que, posteriormente, foi declinada a competência para a Justiça Estadual, tendo a ação sido distribuída à Vara do Meio Ambiente deste Tribunal, na qual foi proferida a decisão ora agravada, que revogou a liminar anteriormente deferida na Justiça Federal. Afirma que a decisão merece reforma, argumentando para tanto que o novo Código de Edificações do Distrito Federal (Lei 6138/2018) impôs maiores limitações ao poder de polícia da Administração, pois a possibilidade de ação demolitória imediata passa a se limitar às obras iniciais ou desenvolvidas em área pública, nos termos do artigo 133, parágrafo 4o, não se enquadrando o imóvel da autora agravante em nenhuma dessas situações. Entende que o órgão público deve adequar a ação fiscalizatória de sua competência ao modelo procedimental legal oriundo da nova regulamentação em vigor, a qual, em se tratando de regra procedimental administrativa, tem incidência imediata. Afirma que o Poder Público deve instituir ações e meios adequados para fiscalizar a região, mas não pode impor a demolição do imóvel, sem, antes, lastrear o fundamento de validade no texto constitucional, nos princípios do contraditório e ampla defesa e no novo Código de Obras e Edificações. Acrescenta que seu imóvel está localizado em área sob processo de regularização iniciado em 2019. Afirma que a Lei Federal no 13.465/2017 e a Lei Distrital no 5.782/2016 preveem a regularização da posse, com instrumentalização do título definitivo de propriedade, e que a manutenção da decisão agravada autorizará o DF Legal a empreender a demolição abusiva do imóvel. Assevera estarem presentes os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a plausibilidade das alegações, em vista da possibilidade de regularização da área e das recentes alterações empreendidas pelo Código de Obras e Edificações, bem como o fundado receio de dano, ante o risco de derrubada do imóvel em violação a toda a legislação recém editada pelo Governo do Distrito Federal. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão de toda e qualquer operação destinada a demolição ou ao esbulho possessório do imóvel do agravante. Brevemente relatado. Decido. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que, além de as matérias arguidas pela empresa agravante configurarem verdadeira inovação recursal, nota-se que esta não logrou impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando inobservado, outrossim, o princípio da dialeticidade. Com efeito, examinando os autos da ação de interdito proibitório (autos no 0700595-34.2020.8.07.0018), verifica-se que, na petição inicial, a autora arguiu as seguintes matérias: competência da Justiça Federal; derrubada, pela AGEFIS, de imóveis vizinhos ao do autor, e aviso de que o imóvel deste também seria demolido; ilegitimidade de a AGEFIS atuar em terras da União; ofensa ao contraditório e à ampla defesa; possibilidade de regularização da área, nos termos da Lei 13.465/2017. A decisão agravada, por sua vez, foi proferida nos seguintes termos: “Ação interdital não é meio idôneo ao controle de legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia. Com efeito, a demolição de edificações clandestinas não se funda no propósito de turbar ou esbulhar, mas de concretizar a necessária fiscalização edilícia. Não há prova de que a edificação que a parte autora pretende blindar contra a fiscalização tenha sido licenciada por alvará de construção ou carta de habite-se. Em face do exposto, por não reconhecer plausibilidade jurídica na pretensão de imunidade contra o poder de polícia, revogo a tutela liminar concedida anos atrás na Justiça Federal. Cite-se o Distrito Federal, sucessor da extinta Agefis, para resposta no prazo legal.” (ID 14440747). Interposto o presente agravo, constata-se que a agravante se vale da arguição de matérias inéditas, referentes ao dever de observância ao novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, bem como ao processo de regularização da área iniciado em 2019, questões que não foram suscitadas na instância de origem, não podendo ser arguidas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Não bastasse isso, a recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, deixando de apresentar os motivos pelos quais entende que a ação de interdito proibitório é a via idônea para suspender o ato de demolição do imóvel. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem, e ainda, em violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora